Tribunal: TJDFT
Processo: 0705677-75.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0705677-75.2022.8.07.0018 AGRAVANTES: CLEONICE FERRAZ, JOAQUIM CARVALHO DA SILVA, MARCELINO LUIZ DA SILVA CANEPPELE, MARYNALVA LEITÃO DE SOUSA, SÉRGIO FERNANDES FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO CLEONICE FERRAZ e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso especial por eles manejado. Afirmam que a matéria está prequestionada. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A018